Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-23.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000087-23.2018.8.14.0401

APELANTE: RENYLSON TAVARES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do recorrente sob o argumento de ilicitude das provas obtidas em razão de violação de domicílio; e (ii) o redimensionamento da pena-base. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova obtida é ilícita em razão da suposta violação de domicílio do recorrente; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do recorrente foi precedida de fundadas razões e autorizada pelo próprio acusado, não havendo nulidade a ser reconhecida. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que justifica o ingresso no imóvel sem mandado judicial, desde que haja elementos concretos a indicarem situação de flagrância, como no caso dos autos. [STJ, AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/09/2021].

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo, pelos autos de exibição e apreensão e pelos depoimentos das testemunhas, em especial dos policiais que participaram da diligência, cujos relatos são coerentes e harmônicos entre si, conferindo credibilidade à acusação. [STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), j. 25/05/2021].

5. No tocante à dosimetria, não se justifica a exasperação da pena com fundamento na culpabilidade, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do crime, pois tais fatores já são inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a natureza e a quantidade da droga apreendida (cocaína, 480,7g) justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é válido quando autorizado pelo morador ou amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.”

“2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se basear nos depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.”

“3. A natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos que justificam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), j. 25/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RENYLSON TAVARES DE LIMA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 03/01/2018, por volta das 17h30min, os Policiais Militares Walmir Favacho Ferreira, Edivaldo José Araújo Pina e Anderson Rafael Lima Estácio, estavam realizando a operação “saturação” pelo Bairro do Tapanã, quando receberam a informação de que a pessoa conhecida como “Lourinho” comercializava drogas ilícitas na rua Carmem, invasão do LULA, localizada no final do conjunto Tapajós. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até o local, tendo identificado o denunciado através de características informadas na denúncia. Após informado do motivo da abordagem, o denunciado autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência, onde foi encontrado um garrafão de água cortado contendo 210 (duzentas e dez) petecas de substância popularmente conhecida como “cocaína”, tendo o denunciado assumido a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 17 de abril de 2018, id-11647157.

Aduz o apelante que inexistem provas lícitas nos autos, devendo, portanto, ser absolvido. Aduz que a condenação se deu com base em provas ilícitas, considerando ter havido violação de domicílio. Requer ainda o redimensionamento da pena base.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento do apelo, ou pelo seu improvimento.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso ou, sendo conhecido, pelo seu parcial provimento.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Considero que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui uma irregularidade e não uma nulidade processual capaz de levar ao não conhecimento do apelo. Sendo assim, conheço do recurso.

Aduz o apelante que a condenação se deu com base em provas ilícitas, eis que houve violação de domicílio. Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena base.

Assim, vejamos.

O apelante suscita a nulidade das provas obtidas pela busca realizada em sua residência sem o devido mandado judicial.

Verifico nos autos que os policiais adentraram no imóvel após fundada suspeita do comércio ilícito de entorpecente na residência do apelante. Contudo, diante das provas testemunhais, constata-se que o recorrente autorizou a entrada dos agentes no local.

Ressalto que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, se estendendo no tempo, de modo que a pessoa que tem drogas em sua residência está em permanente flagrante. Assim, o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, como
in casu
, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão de se tratar de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sendo assim, as informações obtidas pela polícia, que levaram à residência do réu, não configuram constrangimento ilegal, mas exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pelo STJ a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO
DE DROGAS

NA REGIÃO. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o
tráfico
de entorpecentes
e a posse ilegal de arma de fogo. 2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em
domicílio
mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar
tráfico
de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (...). (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). (destaquei)

Não se constata, portanto, irregularidade no procedimento policial, eis que a entrada no domicílio do recorrente decorreu de investigação para apurar denúncia de tráfico de drogas na região, ou seja, havia fundadas razões para adentrar no local, razão pela qual rejeito a pretensão de nulidade das provas obtidas pela busca realizada sem mandado judicial.

A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas diante do laudo toxicológico definitivo, id-11647129, constatando que o material apreendido, 210 (duzentos e dez) "petecas" contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando no total 480,700g (quatrocentos e oitenta gramas e setecentos miligramas), se trata da substância química benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína"; auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha Walmir Favacho Ferreira, policial militar que atuou no flagrante, afirmou em juízo, id-11647160, que:
“(...) estávamos na operação denominada "saturação" na área e recebemos uma denúncia, via oficial de dia, que em uma certa passagem estava havendo tráfico de drogas e repassaram as características físicas dos criminosos. Fomos até o local e identificamos as pessoas apontadas na acusação. Com a permissão deles, adentramos no imóvel e fizemos revista pessoal, momento em que a moça, que estava ao lado do acusado, informou onde estavam as drogas. Fomos ao local e apreendemos os entorpecentes. Através das características identificamos o acusado como proprietário das substâncias (...) quem morava na casa onde as drogas foram encontradas eram o proprietário, a moça e mais o irmão do acusado, que não estava no local (...) o acusado atribuiu a propriedade das drogas ao irmão dele, que não estava no imóvel no momento da abordagem policial (...).”

A testemunha, PM Edivaldo José Araujo Pina, disse em juízo, id-11647162, que:
"(...) já havia informações que o acusado era traficante de drogas e fizemos a abordagem dele próximo à residência. Fomos até a casa dele, onde encontramos as drogas em cima do telhado. Ele assumiu a propriedade das drogas (...) foi a namorada dele que apontou o local onde estavam as drogas. (...).
”

Em sede policial, a testemunha PM ANDERSON RAFAEL LIMA ESTACIO, afirmou que: “
no dia 03.01.2018, por volta das 17:30hs, estava na VTR-2410, comandada pelo Sargento-PM WALMIR quando receberam denúncia de que na invasão do Lula, mais precisamente na Rua Carmem, um indivíduo de alcunha "LOURINHO" estaria traficando drogas e forneceram as características físicas de dito indivíduo; QUE seguiram para o local apontado na denúncia, ocasião em que avistaram chegando na casa de n° 14 da Rua Carmem, um indivíduo com as mesmas características físicas, acompanhado de uma jovem; QUE: ao ser abordado o indivíduo foi identificado como sendo RENYLSON TAVARES DE LIMA sendo informado ao mesmo de que havia uma denúncia de que ele estaria traficando entorpecente e pediram que franqueasse a entrada na casa para averiguação; QUE: quando efetuavam a revista no interior do imóvel, a adolescente ANDREZA MENDES VALADARES que acompanhava RENYLSON e disse ser namorada dele, delatou à guarnição o local aonde o entorpecente estava escondido, afirmando estar no telhado da casa e lá foi encontrado um galão de água mineral de 20 litros cortado contendo em seu interior 210 (duzentas e dez) petecas de pasta de cocaína; QUE: RENYLSON assumiu que a droga era dele.”

Em juízo, id-11647149, o réu negou a autoria delitiva, porém, suas alegações se mostram isoladas nos autos.

Ressalto que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente. Passo, portanto, ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 05 anos e 06 meses de reclusão e 560 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, como a seguir transcrevo:

“
Culpabilidade evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou seja possuir droga para tráfico é criminosa (negativa); motivos do crime não o favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa); Circunstância do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa); consequências do crime relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera uma cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública.”

A fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para valorar negativamente as circunstâncias judiciais acima referidas, não se mostram adequadas, eis que próprias do tipo penal. Diante da inexistência de elementos concretos nos autos capazes de mantê-las como negativas, considero-as como circunstâncias neutras.
Contudo, ressalto que a natureza deletéria da droga é circunstância judicial prevista, especificamente, no art. 42 da Lei 11.343/2006.

Desta forma, com base no art. 42 da Lei 11.343/2006, a
natureza extremamente nociva da droga apreendida, cocaína, bem como
sua
quantidade, que não se mostra insignificante, levam à valoração negativa e elevação da pena acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 560 dias-multa.

Mantenho a atenuante do art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual deve permanecer como definitiva, diante da ausência de agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025